Tribunal: TJMT
Processo: 0038980-51.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038980-51.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANA L.D.B LANDOLFI - ME - CNPJ: 02.633.314/0001-57 (APELADO), ADRIANA LUCIA DUARTE BATISTA LANDOLFI - CPF: 537.736.751-00 (APELADO), GABRIEL COSTA LEITE - CPF: 693.230.381-72 (ADVOGADO), UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 77.441.400/0001-67 (APELANTE), JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (APELANTE), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONDENAÇÃO DO BANCO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO REQUERIDOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como não resistida a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira arcar com os ônus da sucumbência.

Hipótese em que a parte autora não comprovou a elaboração de pedido administrativo anterior ao ingresso em juízo, pelo que deve ela arcar com o pagamento das custas do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020